Tribunal: TJPA
Processo: 0002223-51.2019.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002223-51.2019.8.14.0144

APELANTE: MARIA CATARINA DA ROSA SOUSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS NA SENTENÇA, VEZ QUE OBSERVADO OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO OCNHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO DE danos morais PARA R$5.000,00, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA CATARINA DA ROSA SOUSA em face de sentença proferida pelo juízo do Termo Judiciário de Quatipuru, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição material e compensação moral (proc. Nº 0002223-51.2019.8.14.0144), proposta contra BANCO PAN S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, mantendo a decisão que deferiu a tutela antecipada, para:

a) declarar nulo o contrato n. 306115089-6 que ensejou os descontos consignados no benefício previdenciário;

b) condenar a parte requerida a restituir, em dobro, os valores que foram descontados do benefício previdenciário da parte autora referentes ao contrato n. 306115089-6, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da

citação;

c) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Ainda, por decorrência lógica da declaração de invalidade da relação jurídica, determino a compensação entre o valor creditado em favor da parte autora, com os acréscimos legais desde a disponibilização, e o valor devido a título de condenação.

Condeno parte autora ao pagamento da multa prevista no art. 334, §8º, do CPC fixada em 0,5% (meio por cento) sobre o valor da causa, a ser paga em favor do Estado.

Condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC.

Advirto que na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da Lei Estadual nº 8.313/2015).

Sentença sujeita ao regime do art. 523 do CPC.”

Ainda que tenham sido opostos embargos de declaração, o
decisum
não restou modificado.

Inconformada,
apenas
a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, questiona a quantia arbitrada quanto aos danos morais não repara a injustiça sofrida, posto que de pequena monta. Por fim, sustenta a necessidade de fixar os honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opina pelo parcial provimento do apelo

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 07 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o Banco em danos morais no valor de R$2.000,00.

A pretensão recursal girou em torno da majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios.

Primeiramente, cumpre pontuar que, no caso em tela, os danos morais são inequivocamente devidos, haja vista que o Banco apelado sequer recorreu da sentença que declarou a inexistência da contratação do Seguro Prestamista objeto da lide. Assim, tendo transitado em julgado tal parte do
decisum
, não há como ser analisado se houve ou não regularidade da contratação.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

Consoante se observa da documentação que instruiu a inicial, verifica-se que é discutido empréstimo no valor de R$1.355,43, sendo descontadas na conta corrente da autora a quantia mensal de R$39,05, em 48 prestações totalizando o montante de R$ 1.874,40.

A meu ver, e na esteira do parecer da douda procuradoria do ministério público, o valor de R$5.000,00 se mostra suficiente para servir de punição ao Banco apelado e compensar a apelante pelos transtornos sofridos, além de não se afastar dos precedentes desta Turma em situação análoga, especialmente pelo fato de a ora recorrente possuir outras demandas questionando contratações de consignados.

Por fim, não merece acolhimento o inconformismo quanto à fixação de honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a demanda em questão não demandou alta complexidade.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira da manifestação ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente modificar o quantum arbitrado a título de danos morais, majorando a condenação para R$5.000,00 (cinco mil reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/04/2024